Tribunal: TJES
Processo: 0000978-62.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000978-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE HENRIQUE NEVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000978-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE HENRIQUE NEVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO VALOR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL É PRESUMIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Materialidade e autoria foram devidamente comprovadas.
2.
Reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna a inviável a absorção de um delito pelo outro.
3.
Verifico que todas as penas-base dos crimes imputados ao acusado já haviam sido fixadas em seus patamares mínimos, de maneira que constato ausência de interesse recursal.
4.
Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000978-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE HENRIQUE NEVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Jorge Henrique Neves Soares
em razão de sentença de folhas 49/57 prolatada pelo
juízo 6ª Vara Criminal da Serra
, que o considerou como incurso nas sanções dos
artigos 129, §13º, 147 e 150,
caput
, todos do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006, e do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06
, condenando-o à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de prisão, dentre reclusão e detenção
, em regime inicial aberto e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à vítima para a reparação de danos morais.

Requer a defesa, nas razões recursais, a) a
absolvição
do acusado pela prática dos delitos previstos pelos artigos 129, §13º, e 147, ambos do Código Penal e artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06; b) subsidiariamente, que o crime de invasão de domicílio seja
absorvido
pelo delito de lesão corporal; c) ainda subsidiariamente, que seja a
pena-base
do acusado fixada em seu patamar mínimo legal e; d) o afastamento da reparação dos
danos morais.

As pretensões não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no 10 de agosto de 2021, por volta de 17h45min, na Rua Curitiba, n° 534, Bairro Alterosas, no município de Serra/ES, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, Jorge Henrique descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor de Raiane Micheli Fernandes Rosa, sua ex-companheira e vítima.
Extrai-se dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, entrou na casa da vítima, contra a sua vontade, bem como ofendeu a integridade física desta, causando-lhe lesões, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que Raiane e o apelante conviveram maritalmente por aproximadamente 08 (oito) anos, possuindo um filho em comum e estando separados há mais de 01 (um) ano à época dos fatos.

A vítima solicitou Medidas Protetivas de Urgência em desfavor de Jorge Henrique, que foram deferidas nos autos de n. 0009345-45.2020.8.08.0048. Dentre outras medidas, a decisão proferida em 24/07/2020 proibiu o acusado de se aproximar da vítima e de sua residência, a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, tendo sido o apelante intimado de tal decisão.
Na data dos fatos, o apelante se dirigiu até a residência da vítima a fim de ver o filho do casal, não obstante haver medida que o impedia de se aproximar da vítima e de sua residência. Raiane, por já ter sido ameaçada anteriormente, foi até o portão da casa com a criança, onde o acusado viu o menor e deixou alguns brinquedos.

Em seguida, a vítima pediu para que Jorge fosse embora, mas ele se recusou, dizendo que queria ficar mais tempo com o filho e levá-lo com ele. Com a negativa de Raiane, o acusado entrou na residência, sem autorização da mesma, e passou a agredi-la, puxou o cabelo e efetuou dois socos, os quais atingiram o olho e o nariz da vítima.
Raiane conseguiu se desvencilhar de tais agressões e correr, tendo o apelante lhe seguido e, com uma arma em punho, ameaçou-lhe dizendo que a mataria e que, se a polícia fosse atrás dele, voltaria para matá-la.

Assim,
quanto ao pleito absolutório, sem razão.

Verifico que a
materialidade
e
autoria
dos crimes foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 06/07), laudo de lesões corporais (folha 30), relatório final de inquérito policial (folhas 31/32), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em juízo,
restando hígida a condenação
.

Em sede extrajudicial (folha 26), o acusado, interrogado, afirmou que:

[...] o relacionamento com Raiane era muito tranquilo, sem nenhum tipo de conflito; que os problemas somente começaram a ocorrer após a separação quando Raiane começou a impedir o declarante de ver o filho [...] que em relação ao dia dos fatos (10/08/2021, às 17h45m, na residência) explica que foi até a casa de Raiane levar um brinquedo para o filho e visitá-lo; que ao chegar no portão, Raiane apareceu e deixou que o declarante tivesse contato com o filho Rhyan próximo ao portão; que Raiane disse que todas as vezes que o declarante briga com a esposa, vai atrás dela; que o declarante se irritou com a situação pois trata-se de uma mentira; que Raiane empurrou o declarante que revidou desferindo um soco no rosto dela; que o declarante nega que tenha invadido a casa de Raiane e a agredido, pois tudo ocorreu próximo ao portão principal; que o declarante não ameaçou Raiane com uma arma de fogo [...]

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), o acusado negou que tenha praticado qualquer dos crimes contra ele imputados, e, acerca da prática do crime previsto pelo artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, afirmou que,
apesar de haver medida protetiva deferida em seu desfavor, a vítima havia dito que o mesmo poderia ir até sua casa
, motivo pelo qual se dirigiu até a residência de Raiane.

Dessa maneira,
verifica-se que
o acusado tinha plena ciência da existência de medida protetiva de urgência
, tendo se dirigido à casa da vítima sabendo de tal fato.

A vítima, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), reafirmou os fatos narrados na denúncia, alegando que,
no dia dos fatos, o acusado apareceu na porta de sua residência, mesmo com proibição expressa, querendo ver o filho e, diante de sua negativa, foi até o carro voltou de posse de uma arma de fogo, ameaçando e forçando a entrada na residência, o que acabou ocorrendo sem sua vontade
. Ademais, afirmou que Jorge,
dentro de sua casa, agrediu-a com puxões de cabelo e socos, e somente parou após perceber que estava gritando.

Dessa maneira, considerando-se os elementos probatórios reunidos nos autos, principalmente a oitiva de Raiane em sede judicial, verifico que o acusado, de fato, invadiu o domicílio da vítima e a agrediu, causando-lhe lesões, conforme verifica-se no laudo de lesões corporais (folha 30), ameaçou-lhe de mal grave e injusto e, ainda, descumpriu medida protetiva de urgência, uma vez que, conforme extrai-se de seu próprio depoimento prestado em juízo, o mesmo tinha consciência da existência de tal ordem judicial.

Deste modo,
resta inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Quanto ao
pedido de absorção do delito de invasão de domicílio pelo crime de lesões corporais, também sem razão
.

Deve-se considerar que os crimes praticados pelo acusado possuem
bens jurídicos tutelados distintos
, uma vez que o delito de lesão corporal protege a integridade corporal e o de invasão de domicílio busca resguardar a inviolabilidade do mesmo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

3. Reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do princípio da consunção, dada a ocorrência isolada dos crimes, o que torna a inviável a absorção de um delito pelo outro. (HC n. 415.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

Ademais, verifico que
tratam-se de crimes caracterizados por desígnios autônomos
, de modo que, conforme foi propriamente confessado pelo acusado em seus depoimentos,
o mesmo havia se dirigido à casa de sua ex-cônjuge para ver seu filho. Posteriormente, em virtude de uma discussão, adentrou a residência da vítima e agrediu-a.
A prática dos delitos, então, decorre de desdobramento fáticos diversos, não havendo nexo de interdependência.

Quanto ao
pedido de fixação das penas-base em seus patamares mínimos, melhor sorte não possui a defesa
.

Verifico que
todas as penas-base dos crimes imputados ao acusado já haviam sido fixadas em seus patamares mínimos
, de maneira que constato
ausência de interesse recursal.

Quanto ao
pedido de afastamento da reparação dos danos morais, também sem razão a defesa.

Em que pese os argumentos exposto pela defesa, o
Parquet
expressamente formulou pedido de indenização por danos morais no oferecimento da denúncia, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou o entendimento da necessidade de pedido expresso e formal para fixação do valor mínimo de reparação dos danos à vítima, nos moldes do artigo 387, IV do Código de Processo Penal.
Assim, quando citado, fora oportunizado ao apelante o exercício do contraditório, inclusive quanto ao valor sugerido na denúncia.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (tema 983), entendeu que em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, vejamos:

Registre-se, ainda, que no caso específico de dano moral decorrente de violência doméstica, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (AgRg no REsp n. 1.675.698/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Para além disso, os valores fixados atendem ao princípio da proporcionalidade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
para, nesta parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.